Tribunal: STF
Processo: HC 222988
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 763.187/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 190):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão recorrida, no sentido de que a desclassificação da conduta para aquela atinente ao art. 28 da Lei de Drogas demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, incabível na via eleita. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. Não merece conhecimento a insurgência defensiva referente à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, porque consubstancia indevida inovação recursal. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 3. Agravo regimental não conhecido



    Busca-se, em suma, a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo próprio.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto à condenação do paciente, contudo deixou de anexar aos autos os documentos indispensáveis para a aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir a impetração com a íntegra da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria: apenas parte da decisão está juntada aos autos.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). Nada impede, todavia, a apreciação da matéria em nova impetração, sanado o vício apontado.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente